Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700340-62.2022.8.07.0000 Agravante MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP E OUTRO Agravado SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu pedido de averbação premonitória da existência da ação à margem das matrículas de números 14.132, 14.133 e 14.137, todas do 8o Registro de Imóveis do Distrito Federal. As Agravantes afirmam “que das 1.000 (mil) unidades individualizadas na matrícula no 11.146 do 8o RIDF, 984 referem-se àquelas com ocupação consolidada, sendo que a alienação por procuração pública com efeitos translativos da propriedade, nos termos dos art. 117, caput, e 685 do Código Civil2, compreendeu 889 delas, (Doc. 04, ID 105677708), bem como que “as 95 unidades que remanesceram não foram alienadas, porque já quitadas por seus respectivos ocupantes, sendo vedada a nova cobrança por elas, conforme Termo de Cooperação Técnica firmadoAr com a CODHAB (Doc. 04, ID 105677707, cláusula sétima, parágrafo segundo)”. Sustentam que “a consulta por bens imóveis mostra que a Agravada não tem outros bens, senão aqueles decorrentes da matrícula no 11.146 do 8o RIDF (Doc. 05, ID 105677712), dentre eles os matriculados sob os no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todos do 8o RIDF” e que “a remuneração ajustada previu o percentual de 30% (trinta por cento) sobre as unidades consolidadas na referida matrícula no 11.146 do 8o RIDF, a serem satisfeitas pela Agravada por ocasião dos respectivos recebimentos, nas mesmas proporções do item IV.1, conforme item IV.1.3 do contrato (Doc. 02, ID 105677699)”. Argumentam que “em razão da Agravada ter alienado quase a totalidade dos seus bens, a presente demanda poderá reduzi-la à insolvência, devendo ser averbada a existência do presente feito à margem das matrículas no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todas do 8o RIDF (Doc. 05, ID 108889563), à mingua de outros bens de sua propriedade, de modo que a alienação desses imóveis no curso do presente feito poderá configurar fraude à execução no futuro”. Alegam que não constitui “requisito para a expedição da certidão prevista no art. 54, caput, I e IV, da Lei no 13.097/2015, a demonstração de que a Agravada possui o “intento de frustrar o futuro cumprimento de eventual sentença condenatória”, mas apenas que a demanda proposta é capaz de reduzi-la à insolvência, como ocorre na espécie”. Aludem à presença dos requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no risco ao resultado útil do processo ante o fato de a Agravada já ter alienado quase s totalidade dos imóveis. Requerem a concessão de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a antecipação da tutela recursal, sem oitiva da parte contrária, para que seja deferida a expedição de Certidão no feito a quo para ser averbada à margem das matrículas no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todas do 8o RIDF. No mérito, postulam o provimento do agravo com a confirmação da tutela liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular ID 31854667. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que as Autoras, ora Agravantes, postularam em sua petição inicial nos autos da ação principal “a concessão de tutela liminar provisória de urgência, imediata e inaudita altera pars, para i) se determinar a indisponibilidade dos imóveis individualizados nas matrículas de no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todas do 8o Ofício do RIDF, expedindo-se a competente certidão para ser averbada à margem das matrículas e, ainda, dar publicidade da presente, nos termos do artigo 54, da Lei no 13.097/15, constando que a transmissão do domínio dos respectivos imóveis será ineficaz e sujeita à invalidade do negócio jurídico”. Indeferida a tutela de urgência supracitada, as Agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0735762-35.2021.8.07.0000, no qual indeferi o pleito liminar vindicado nos moldes supracitados. Sobreveio petição das Agravantes nos autos originários com a reiteração do pedido liminar referente à expedição de certidão para ser averbada à margem das matrículas dos imóveis. Confira-se: “... conforme dispõem os art. 792, caput, I e IV, do CPC2, e art. 54, caput, I e IV, da Lei no 13.097/20153, requer-se a expedição de certidão do presente feito para ser averbada à margem das matrículas no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todas do 8o RIDF, dando conhecimento dele, cujos resultados ou responsabilidade patrimonial pode reduzir a ré à insolvência”. É evidente que por meio de nova petição as Agravantes requereram, por via transversa, a reconsideração de parte da anterior Decisão objeto do Agravo de Instrumento n. 0735762-35.2021.8.07.0000. Transcrevo o inteiro teor da Decisão ora agravada: Cuida-se de ação de cobrança que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência declinado na inicial. Sobreveio, pois, a petição de ID 108850857, por meio da qual a parte requerente postula a averbação a existência do presente feito à margem das matrículas no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todas do 8o Registro de Imóveis do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. Nada obstante o debate havido em torno da alienação de parcela significativa dos imóveis em favor da pessoa jurídica ora requerida, não houve demonstração da inexistência de bens passíveis de penhora da demandada e não há elementos que, nessa fase de cognição sumária, demonstrem o intento de frustrar o futuro cumprimento de eventual sentença condenatória. Nesse cenário, mantenho o entendimento estampado na Decisão de ID 105771469 e INDEFIRO o pedido formulado pela parte requerente na petição de ID 108850857. CERTIFIQUE o diligente Cartório Judicial Único acerca de eventual cumprimento do mandado de ID 105817296, considerando-se o Aviso de Recebimento de ID 107879808. Em seguida, aguarde-se o prazo de contestação. I. Dessa forma, levando em consideração que a questão referente ao indeferimento do pedido de expedição de certidão para fins de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis também será alvo de pronunciamento pelo Colegiado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0735762-35.2021.8.07.0000, revela-se inadmissível o presente Agravo de Instrumento n. 0700340-62.2022.8.07.0000, cuja Decisão agravada manteve a anterior objeto de insurgência naquele agravo. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator